Tribunal: STF
Processo: RE 344903
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA
À C.F., art. 5º, caput.
I.- Alegação de ofensa à C.F., art. 5º,
caput: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado
que a ofensa direta seria a normas infraconstitucionais. E a ofensa
a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
II.- Agravo não provido.